Tribunal: TJDFT
Processo: 0711471-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711471-60.2024.8.07.0001 RECORRENTE: HRH FORTALEZA EMPREENDIMENTO HOTELEIRO S.A. RECORRIDOS: LUCIANA MIWA NITA WATANABE, TSUNEYOSHI WATANABE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA. ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. CONSUMIDOR. DOMICÍLIO. ESCOLHA. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROMESSA. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PLANTA. MULTIPROPRIEDADE. ATRASO. ENTREGA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO CONFIGURADO. PRAZO. TOLERÂNCIA. EXTRAPOLAÇÃO. PANDEMIA. CORONAVÍRUS (COVID-19). CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. PARCELAS QUITADAS. 1. O princípio do juiz natural estabelecido na Constituição Federal impõe o respeito às regras objetivas de determinação de competência. Cabe à lei estabelecer as regras para a escolha do foro adequado para o ajuizamento da demanda. 2. O foro competente nas ações que versam sobre relação de consumo é especial. Prevalece o interesse público na proteção do sujeito vulnerável. 3. O consumidor, nas hipóteses em que for o autor da demanda, terá à sua disposição o foro do seu domicílio, o foro do domicílio do réu, o foro do local onde a obrigação deve ser cumprida ou o foro de eleição contratual. Essa escolha não poderá ser aleatória e sem justificativa plausível, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. 4. O magistrado é o destinatário das provas. Cabe a ele determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para o julgamento da lide. 5. Não há que se falar em decisão surpresa quando as partes foram devidamente intimadas acerca do julgamento antecipado da lide antes da sentença. 6. A pandemia do coronavírus (Covid-19) não constitui causa suficiente, por si só, para servir de excludente de responsabilidade por inadimplemento contratual, especialmente quando não demonstrados os fatores imprevisíveis e impeditivos do cumprimento das obrigações constituídas em contrato posterior à referida crise sanitária. 7. O descumprimento injustificado do prazo de entrega do imóvel comprado na planta conforme contrato de promessa de compra e venda caracteriza inadimplemento contratual culposo. Constatado o inadimplemento da obrigação assumida pelo promitente vendedor, surge para o promissário comprador o direito de escolha entre resolver o contrato ou pedir o cumprimento específico da obrigação. Art. 475 do Código Civil. 8. A Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça orienta que, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição integral das parcelas pagas pelo promissário comprador, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor. 9. A resolução do contrato por inadimplemento do vendedor impõe o pagamento de multa de dez por cento (10%) do valor da venda, a absorção integral do valor da comissão de corretagem e a restituição integral dos valores recebidos. 10. Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 393 do Código Civil; 396 do CPC; e 2o do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o contrato entabulado entre as partes se revestiu de cláusulas assecuratórias de que em contextos fáticos, tais como o da COVID-19, haveria isenção de responsabilidade da contratada em relação ao atraso da obra. Insurge-se contra o julgamento antecipado da lide, porquanto o seu direito de produzir provas foi flagrantemente violado. Defende a inaplicabilidade do CDC, tendo em vista que os recorridos não são vulneráveis na relação contratual formalizada. Invoca dissídio jurisprudencial quanto às teses suscitadas, colacionando ementas de julgados do TJDFT, TJRS, TJSP e STJ para demonstrá-lo. Por fim, postula para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada Mariana Dias da Silva, OAB/CE no 25.742. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 393 do Código Civil; 396 do CPC; e 2o do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “Não houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Destaco que não houve decisão surpresa. O Juízo de Primeiro Grau consignou na decisão saneadora de id 62560762 que a matéria tratada nos autos era unicamente de direito e que não vislumbrava a necessidade de produção de outras provas, motivo pelo qual determinou a conclusão dos autos para sentença. As partes foram intimadas da referida decisão (id 62560764). (...) As alegações de Venture Capital Participações e Investimentos S.A. não justificam o atraso na conclusão do objeto do contrato, pois são dissociadas de comprovação da afetação econômica/operacional oriunda da pandemia sobre a prestação dos serviços relativos ao empreendimento. (...) O inadimplemento por parte de Venture Capital Participações e Investimentos S.A. está evidenciado e não foi demonstrada qualquer causa excludente de responsabilidade, de modo que Luciana Miwa Nita Watanabe e Tsuneyoshi Watanabe têm o direito de pedir a resolução contratual por inadimplemento da promitente vendedora” (ID 65089589). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante à invocada divergência jurisprudencial, pois “É pacífico o entendimento desta Corte superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 2.479.721/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Além disso, “não se conhece do recurso com fundamento em divergência jurisprudencial quando o acórdão indicado como paradigma foi proferido pelo mesmo tribunal prolator do acórdão impugnado, situação que atrai a incidência da Súmula 13 do STJ: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial" (AgInt no AREsp n. 1.481.940/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 27/11/2023). Por derradeiro, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome da advogada Mariana Dias da Silva, OAB/CE no 25.742. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003